Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712344-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.19853649- Pág.1/9, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora